Tribunal: TJSP
Processo: 2310956-94.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame: Embargos de declaração interpostos contra acórdão que considerou prejudicado agravo de instrumento, o qual visava reformar decisão que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica de Cerâmica Porto Ferreira. A agravante alega omissão no acórdão, dado que

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame: Embargos de declaração interpostos contra acórdão que considerou prejudicado agravo de instrumento, o qual visava reformar decisão que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica de Cerâmica Porto Ferreira. A agravante alega omissão no acórdão, dado que os bens da massa falida não serão atingidos com o desvelamento da sociedade executada.
II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à inclusão de terceiros no procedimento executivo, sem atrair a competência do juízo universal.
III. Razões de Decidir: O acórdão fundamentou-se na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a competência do juízo universal dada a possibilidade de arrecadação de bens dos sócios. O recurso não preenche os requisitos do art. 1.022 do CPC, pois não visa suprir omissão, contradição ou obscuridade, mas apenas expressa inconformismo com a decisão.
IV. Dispositivo e Tese: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A competência do juízo universal é mantida para a arrecadação de bens dos sócios. 2. O recurso não demonstrou omissão, contradição ou obscuridade no acórdão.
Legislação Citada: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência Citada: STJ, AgInt no REsp 1922218/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 09.08.2021